Tribunal: TJDFT
Processo: 0743355-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743355-44.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER MOREIRA BARCELOS APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por KLEBER MOREIRA BARCELOS contra a r. sentença de ID 60827706, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou os embargos à monitória opostos pelo apelante e julgou procedente o pedido monitório formulado por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, constituindo, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial. Em suas razões recursais (ID 60827708), o apelante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que é servidor público e sua renda mensal não comporta suas despesas básicas para a subsistência e de seus dois filhos menores. Para tanto, acostou os documentos de IDs 60827710 e 60827711. Argui prejudicial de prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas até o mês de novembro/2018 e preliminar de inépcia da inicial, ante a falta de detalhamento da memória de cálculo. Também apresenta impugnação a gratuidade de justiça concedida à requerente, sob o argumento de que não houve comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No mérito, alega que o credor, desde a decretação de sua liquidação (2012), não teria fornecido meios para a quitação do contrato, deixando de efetuar os descontos consignados em folha de pagamento, inviabilizando, assim, a quitação, pelo devedor. Argumenta que o credor, podendo valer-se de ação executiva desde o vencimento da primeira parcela, optou, deliberadamente, por aguardar o transcurso do prazo de 9 (nove) anos de incidência de encargos da mora para, então, ajuizar ação monitória, violando o princípio da boa-fé objetiva. Pondera que a exigência de juros e encargos abusivos gera excessiva onerosidade ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, III do CDC). Assim, defende a realização de perícia contábil para fins de revisão dos encargos contratuais, quanto aos juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida, bem como quanto aos critérios adotados para o cálculo dos juros moratórios. Com estes argumentos, o apelante postula a gratuidade de justiça recursal e o provimento do recurso para: 1) revogar a gratuidade de justiça concedida a parte autora e extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a inépcia da inicial ou, alternativamente: 2) reconhecer a prescrição das parcelas vencidas até o mês de novembro/2018 ou 3) julgar improcedente os pedidos iniciais. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 60827714), a apelada argui preliminar de inovação recursal, quanto à prejudicial de mérito. No mérito, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, sobretudo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pelo apelante em suas razões recursais, o que passo a fazer. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pelo réu/apelante (ID 60827698), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, apesar de o apelante, que é servidor público, informar que seus rendimentos não lhe permitem arcar com suas despesas, os extratos acostados sob o ID 60827699, Pág. 8 denotam que o apelante auferiu, apenas a título de salário, em dezembro de 2023, a vultuosa quantia de R$ 14.089,61 (quatorze mil e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos). Ademais, o próprio apelante afirma que percebe rendimentos em valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mas que suas receitas não comportam suas despesas. Entretanto, os aludidos extratos bancários evidenciam depósitos em espécie, na conta do apelante, bem como apontam que o recorrente movimenta quantias significativas, mantendo saldos relativamente altos, em conta bancária. Destaco, ainda, que, em análise formal, as despesas discriminadas nos documentos de ID 60827711 não são compatíveis com a alega hipossuficiência financeira, porquanto apontam gastos expressivos com comodidades (diaristas, academias) e faturas de cartões de crédito que chegam ao valor de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Também não se pode olvidar que o apelante percebe montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não é crível que o réu/apelante não disponha do módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) relativo ao preparo recursal sem sacrificar o próprio sustento. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto ao apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 10:51:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora